Tribunal: TJMT
Processo: 1027694-06.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027694-06.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AURO DE SOUZA NOGUEIRA - CPF: 329.123.901-68 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1027694-06.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória – Várzea Grande

Parte Recorrente:
Vivo S.A

Parte Recorrida:
Auro de Souza Nogueira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/05/2022

Ordem na pauta: 40

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO

EM ATENÇÃO
AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

As telas de sistema interno da empresa de telefonia, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

Quantum
indenizatório fixado em atenção aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela empresa de telefonia ré em face de sentença em ação declaratória que, julgando procedente a pretensão inicial, declarou a inexistência de débito por negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito no valor de
R$ 169,10 (cento e sessenta e nove reais e dez centavos), bem assim condenou a empresa de telefonia ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

O reclamado/recorrente requer a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões, a parte autora, ora recorrida, defende apenas que a sentença deve ser mantida e pugna pela condenação do recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, acerca da legalidade da inscrição do nome do autor/consumidor no rol dos maus pagadores dos órgãos de proteção ao crédito.

As faturas de consumo apresentadas pela demandada/recorrente não têm
o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U 1000814-77.2021.8.11.0001, DJE 22/08/2021).

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica entre os litigantes e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não ter ocorrido, e que a autora/recorrente almeja a manutenção, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura
ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é a situação destes autos.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
lembrando que para a fixação do
quantum
devem ser levados em consideração
alguns fatores, tais como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador,
eventual participação culposa do ofendido e
a condição econômica do ofensor
, conforme a doutrina do Prof.
Paulo de Tarso Sanseverino
[1]
.

Levando em conta os pressupostos indicados acima,
mantenho
a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, conforme vem decidindo esta Turma Recursal
(Vide julgado N.U 1003540-18.2021.8.11.0003, DJE
27/08/2021).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 20% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

[1]

Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 283.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022